Tribunal: TJMT
Processo: 0007040-49.2008.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007040-49.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MOHAMAD MAHFOUZ - CPF: 532.104.681-68 (APELANTE), ADOLFO ARINE - CPF: 482.602.741-91 (ADVOGADO), EDUARDO SILVA MACHADO - CPF: 000.893.641-20 (APELADO), PATRICIA NAVES MAFRA - CPF: 006.390.061-08 (ADVOGADO), ALINI TAINARA ROSSETTO - CPF: 043.456.971-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR. DIALETICIDADE. REJEITADA.

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. DEMORA NA CITAÇÃO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que acolheu exceção de
pré
-executividade, reconhecendo a prescrição da pretensão executória e extinguindo a execução de duas notas promissórias, vencidas em 09/05/2006 e 16/05/2006, no valor de R$ 50.000,00. O apelante sustenta ausência de desídia, atribui a demora à morosidade do Judiciário, defende validade da citação por edital e aponta nulidade da sentença por ausência de intimação prévia sobre a prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição da pretensão executória em razão da ausência de citação válida no prazo legal; e (
ii
) estabelecer se a demora na realização da citação pode ser atribuída exclusivamente ao Judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A preliminar de ausência de dialeticidade recursal é afastada, pois
o
apelante apresentou fundamentação jurídica específica e suficiente para impugnar o cerne da sentença
,
nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC, e conforme a jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

4.
A pretensão executória fundada em nota promissória prescreve no prazo de três anos, nos termos do art. 18, I, da Lei no 5.474/1968 e dos
arts
. 70 e 77 da Lei Uniforme de Genebra, promulgada pelo Decreto no 57.663/1966.

5
.
A interrupção da prescrição exige citação válida realizada no prazo legal e promovida nos dez dias subsequentes ao despacho que a ordenar, conforme art. 219, §§ 2o e 4o, do CPC/1973.

6
.
A morosidade na citação decorreu de inércia do exequente, que deixou de atender tempestivamente à intimação para providenciar os elementos necessários à citação por edital, resultando em mais de dois anos de atraso entre o deferimento da medida e sua efetivação.

7
.
Não ficou demonstrado que a demora foi causada exclusivamente por falhas do Poder Judiciário, inexistindo paralisações indevidas atribuíveis à máquina judicial que pudessem justificar a suspensão ou interrupção do prazo prescricional.

8
.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a citação tardia, provocada pela omissão do credor, não afasta a incidência da prescrição, salvo se comprovada culpa exclusiva do devedor ou do Judiciário, o que não se verificou.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
. Recurso
desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A pretensão executória fundada em nota promissória prescreve em três anos, contados do vencimento do título, conforme art. 18, I, da Lei no 5.474/1968

e
dos

arts
. 70 e 77 da Lei Uniforme de Genebra, promulgada pelo Decreto no 57.663/1966.

2.
A citação realizada após o prazo prescricional, por inércia do exequente, não interrompe a prescrição, nos termos do art. 219, §§ 2o e 4o, do CPC/1973.

3.
A demora na realização da citação não pode ser atribuída ao Judiciário quando não demonstrada paralisação injustificada imputável exclusivamente à máquina judicial.

4.
O reconhecimento da prescrição pode ocorrer de ofício, dada sua natureza de ordem pública, e visa garantir a segurança jurídica e a razoável duração do processo.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPC/1973, art. 219, §§ 2o e 4o; Lei no 5.474/1968, art. 18, I; Decreto no 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra),
arts
. 70 e 77.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ
,
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
,
DJe
11.10.2019
;
Apelação Cível 1002408-96.2021.8.11.0011, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 01.04.2024
;
STJ,
AgInt
no
AgInt
no REsp 1592923/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 16.03.2020,
DJe
19.03.2020.

R E L A T Ó R I O

RAC
0007040-49.2008.8.11.0041

MOHAMAD MAHFOUZ

X
EDUARDO SILVA MACHADO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
MOHAMAD MAHFOUZ
, contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de execução no 0007040-49.2008.8.11.0041, ajuizada em face de
EDUARDO SILVA MACHADO
, que acolheu exceção de
pré
-executividade para declarar a prescrição da pretensão executória, em razão da não realização de citação válida dentro do prazo trienal aplicável ao caso, extinguindo o feito com fundamento no art. 269, IV, do CPC/73.

Em suas razões recursais, o apelante alega
que o juízo de primeiro grau incorreu em equívoco ao reconhecer a prescrição, pois, ao contrário do que afirmou o apelado, jamais houve inércia do credor, sendo certo que o apelante sempre promoveu diligências efetivas e contínuas para localização do executado e de bens penhoráveis.

Sustenta que, desde a propositura da demanda em 2008, foram diversos os requerimentos de citação e de medidas coercitivas, inclusive a expedição de ofícios, pedidos de pesquisa via
Bacenjud
,
Renajud
,
Infojud
e
SisbaJud
, sendo a demora na citação decorrente de fatores alheios à sua vontade, como a morosidade do aparato judiciário, jamais por desídia sua.

Afirma que a citação por edital foi deferida em 2014, mas a publicação só foi concretizada em 2016, e mesmo nesse interregno, o apelante não permaneceu inerte. Invoca a aplicação da Súmula 106 do STJ, segundo a qual a demora imputável ao Judiciário não pode ser usada em desfavor da parte diligente. Ressalta que, nos termos do art. 921, §4o e §5o do CPC/2015, para que haja o reconhecimento da prescrição intercorrente é imprescindível a prévia suspensão do processo e a intimação do exequente para impulsionamento do feito, o que não ocorreu nos autos.

Além disso, argumenta que a sentença violou o princípio da primazia do julgamento do mérito, consagrado no art. 4o do CPC, bem como os princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, uma vez que o processo jamais ficou paralisado por culpa do credor.
Assegura que a extinção da execução foi precipitada e prejudicial ao seu direito de crédito, pois houve verdadeiro esforço para a obtenção da citação e para a satisfação do crédito exequendo.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do presente recurso de apelação para que seja cassada a sentença recorrida, afastando-se a prescrição intercorrente reconhecida, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução

(Id
.
290915370
)
.

Contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso

(Id
. 290915376
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR

Eminentes pares:

Nas contrarrazões, o apelado suscitou preliminar de ausência de dialeticidade recursal, alegando que a parte apelante não teria impugnado de forma específica os fundamentos adotados pela sentença, limitando-se a repetir argumentos anteriormente apresentados e sem enfrentar os motivos que embasaram o reconhecimento da prescrição.

Todavia, da análise dos autos, verifica-se que a sentença acolheu a exceção de
pré
-executividade e reconheceu a prescrição da pretensão executória, ao fundamento de que houve desídia do exequente no cumprimento das diligências necessárias à citação do executado, o que impediu a interrupção do prazo prescricional dentro do lapso legal.

Por sua vez, em suas razões recursais, o apelante argumenta, de forma expressa e fundamentada, que não permaneceu inerte durante o trâmite processual, que a demora na citação decorreu de fatores alheios à sua vontade — especialmente entraves atribuíveis ao Judiciário — e que o prazo prescricional aplicável seria de cinco anos, não de três.

Tais argumentos demonstram a presença de impugnação específica aos fundamentos da sentença, ainda que sob a ótica de reinterpretação dos fatos e da legislação aplicável.

O artigo 1.010, II e III, do CPC, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada, não sendo necessário rebater cada ponto de forma literal, mas sim demonstrar inconformismo suficientemente motivado e inteligível.

Portanto, não se verifica o vício apontado
.

Conforme orientação do STJ
"a repetição dos argumentos declinados na inicial ou na peça de defesa não é motivo bastante para inviabilizar o conhecimento da apelação quando estiver nítido o interesse de reforma da sentença, conforme ocorreu no caso em exame"
(
AgInt
no
AREs
p
976.892/GO
, Rel. MinistroRaul Araújo, Quarta Turma,
DJe
29/8/2017)
.

Nesse sentido
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em
sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes.1.1. Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença. 2. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1823145 SP 2019/0185812-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 07/10/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/10/2019)

A propósito, também esse o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – TESES NÃO DISCUTIDAS NO PROCESSO – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – ISSQN – COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTUTURA (POSTES) – CONTRATOS PUROS – OBRIGAÇÃO DE DAR – ESPÉCIE DE LOCAÇÃO DE BENS – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO – SÚMULA VINCULANTE N. 31, DO STF – NÃO PROVIMENTO. Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados. (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002408-96.2021.8.11.0011, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 01/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/04/2024)

Logo,
REJEITO

a preliminar.

É como voto.

V
OTO
MÉRITO

E
minentes pares:

O objeto recursal consiste em definir se efetivamente ocorreu a prescrição da pretensão executória pela não realização de citação válida no prazo legal, bem como, se a demora pode ser atribuída exclusivamente ao Judiciário.

Na origem, trata-se de ação de execução de título extrajudicial proposta por Mohamad Mahfouz em face de Eduardo Silva Machado, com o objetivo de promover a cobrança de duas notas promissórias, vencidas em 09/05/2006 e 16/05/2006, no valor total de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

O executado apresentou exceção de
pré
-executividade, arguindo, em síntese, a ocorrência de prescrição da pretensão executória e intercorrente, além de excesso de execução. Alegou que a demora na citação do devedor ultrapassou o prazo trienal previsto para notas promissórias, nos termos do art. 18, I, da Lei n. 5.474/68, e que houve inércia injustificada do exequente.

A sentença acolheu a exceção de
pré
-executividade e declarou a prescrição da pretensão executória, extinguindo o feito com fundamento no art. 269, IV, do CPC/73.

Em suas razões recursais, o exequente, ora apelante, sustenta que não houve desídia de sua parte e que a demora na citação decorreu de entraves atribuíveis ao Judiciário. Afirma que protocolou a petição inicial dentro do prazo prescricional e que, em todas as ocasiões em que foi intimado, adotou as providências cabíveis. Alega que o prazo prescricional aplicável seria de cinco anos e que a citação por edital foi válida. Aponta ainda nulidade da sentença por ausência de intimação prévia para manifestação sobre a prescrição e requer, ao final, a anulação da sentença ou o afastamento da prescrição reconhecida.

Pois bem.

Impende contextualizar, a prescrição intercorrente é a que ocorre no curso de um processo judicial em razão da inércia do autor em promover as diligências necessárias ao alcance de sua pretensão dentro do prazo estipulado em lei, observado que a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação.

O reconhecimento da prescrição intercorrente na execução pressupõe a (i) não localização de bens penhoráveis (artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil); (
ii
) suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano (artigo 921, §1o, do Código de Processo Civil); e o transcurso
do prazo prescricional estabelecido em lei para a ação (enunciado n.o 150 da Súmula do Supremo Tribunal Federal).

Diferentemente da prescrição intercorrente, a prescrição do título deve ser reconhecida quando não efetivada a citação da parte devedora no transcorrer do prazo prescricional do título.

Em que pese a alegação, observa-se dos autos que a demora não pode ser atribuída ao mecanismo da Justiça.

A
ação de execução foi ajuizada em 02/04/2008
(Id. 290915127 – pág. 1-5)
, para cobrar duas notas promissórias vencidas em 09/05/2006 e 16/05/2006, cujo prazo prescricional, nos termos do art. 18, I, da Lei n. 5.474/68, é de três anos contados do vencimento.

Entretanto, a citação válida do executado somente se aperfeiçoou em 21/09/2016
(Id. no
290915127
– pág. 81-83)
, com a publicação do edital, ou seja, mais de oito anos após o ajuizamento da demanda.

Ocorre que, de acordo com o art. 219, §§ 2o e 4o, do CPC/1973, para que haja interrupção da prescrição, é necessário que a parte promova a citação nos 10 dias subsequentes ao despacho que a ordenar, não se considerando interrompida se isso não ocorrer por fato atribuível à parte.

No caso, verifica-se que a morosidade decorreu de manifesta inércia do exequente, que, após o deferimento da citação por edital em 18/07/2014
(Id. no 290915127 – pág. 69), foi intimado para fornecer o resumo da inicial por meio eletrônico para confecção de edital (Id.
290915127 – pág.
70), permanecendo inerte conforme certidão vinculada ao
(Id. 290915127 – pág. 7
1
)
.

Em 22.09.2015 foi intimado mais uma vez para, “
no prazo de 10 (dez) dias, dar cumprimento
a
intimação de fl. 70, sob pena de arquivamento
”
,
mas
apenas veio a apresentar as formalidades exigidas para sua realização em 24/11/2015, sendo que a publicação efetiva do edital só ocorreu em 21/09/2016.

Transcorreram, pois, mais de dois anos entre o deferimento e a efetiva realização da citação ficta, sem justificativa válida.

Nesse contexto, não há como imputar ao mecanismo do Judiciário o ônus pela demora na citação.

Ademais, é importante destacar que a jurisprudência majoritária entende que a morosidade inerente ao trâmite judicial, sem que haja prova de uma paralisação excessiva imputável exclusivamente ao Judiciário, não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional.

No presente caso, não foi comprovado que houve uma demora significativa provocada
exclusivamente
por questões administrativas ou operacionais do Judiciário que justifiquem a não consumação da prescrição.

Ao contrário, observa-se que o processo permaneceu sem movimentação por diversos períodos, sem que a parte autora adotasse medidas eficazes para impulsioná-lo, especialmente quanto à citação do devedor, sendo na maior parte das vezes o próprio Juízo quem promovia o andamento.

Em vista disso, não há se falar em inércia do Judiciário, porquanto, constata-se que todas as vezes em que propostas diligências, no sentido de localizar o executado, estas foram prontamente deferidas e cumpridas.

Assim, afastada a tese de morosidade do Judiciário.

C
onsiderando que a questão trata do ato de citação, consumado na vigência do antigo código
,
deve a situação ser avaliada
de acordo com art. 219, do CPC/73:

Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição.

§ 1o A interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação.

§ 2o Incumbe à parte promover a citação do réu nos 10 (dez) dias subsequentes ao despacho que a ordenar, não ficando prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 3o Não sendo citado o réu, o juiz prorrogará o prazo até o máximo de 90 (noventa) dias.

§ 4o Não se efetuando a citação nos prazos mencionados nos parágrafos antecedentes, haver-se-á por não interrompida a prescrição
.

§ 5o O juiz pronunciará, de ofício, a prescrição.
–
g.n
.

Nesse contexto, não há como deixar de reconhecer que a prescrição da pretensão se operou, na medida em que a citação do executado (por edital) se deu após o transcurso do prazo prescricional do título.

A jurisprudência pacífica, tanto nos tribunais superiores quanto nesta Corte, tem se consolidado no sentido de que, para a interrupção do prazo prescricional, a citação válida deve ocorrer dentro do prazo legal.

A citação tardia, mesmo que provocada por dificuldades procedimentais, não afasta a incidência do instituto da prescrição, sendo dever da parte autora acompanhar de forma diligente o andamento do processo e promover as medidas necessárias para que a citação seja realizada tempestivamente.

Ainda que se reconheçam as dificuldades enfrentadas pelo apelante no decorrer do processo, é certo que o intervalo entre a propositura da ação e a efetiva citação excedeu o prazo prescricional de três anos, previsto para cobrança do título objeto da discussão (
Notas Promissórias
de no
01/2006 e 02/2006
-
Id. 290915127
– pág. 1
1
), nos termos
do
art. 18, I, da Lei n. 5.474/68

e
do
s
artigo
s
70
e 77
da Lei Uniforme de Genebra, promulgada pelo Decreto n. 57.663/1966.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL. TRIENAL. INÉRCIA. CREDORA. INTIMAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos
nos
2 e 3/STJ).
2 .

A pretensão relativa à execução de nota promissória prescreve no prazo de 3 (três) anos, nos termos dos
arts
. 70 e 77 da Lei Uniforme de
Genébra
. 3. Na hipótese, não há como rever o entendimento das instâncias ordinárias para reconhecer que a execução é fundada em contrato sem a incursão nos fatos e nas provas dos autos por esta Corte Superior, procedimento vedado em recurso especial devido à incidência das Súmulas
nos
5 e 7/
STJ .
4. Tendo em vista a inércia do credor por prazo superior ao da prescrição, no caso, 3 (três) anos, mesmo após a devida intimação, configurada está a prescrição intercorrente. Precedente.
5 .
Agravo interno não provido
.

(STJ -
AgInt
no
AgInt
no REsp: 1592923 SP 2016/0074853-6, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 16/03/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/03/2020)
–
g.n
.

Ademais, a responsabilidade pelo correto andamento do processo e pela promoção dos atos necessários à citação do réu cabe à parte exequente,
sendo
que a mera inércia ou dificuldade na
localização do devedor, por si só, não pode justificar o prolongamento indefinido da possibilidade de exercício do direito de ação.

A prescrição, nesse sentido, atua como uma garantia de segurança jurídica, resguardando tanto os direitos do credor quanto os do devedor, ao impedir que litígios permaneçam indefinidamente pendentes.

O Superior Tribunal de Justiça, em reiteradas decisões, tem reafirmado o entendimento de que a prescrição deve ser reconhecida quando a citação válida do réu não se realiza dentro do prazo legal, salvo nos casos de dolo ou culpa exclusiva do réu, o que não se verifica no presente caso.

Assim, deve ser rejeitada a tese de demora devido a fatores inerentes ao judiciário, uma vez que não restou demonstrado qualquer obstáculo relevante que justificasse a suspensão ou interrupção do prazo prescricional.

Imperioso salientar que com a entrada em vigor da Emenda Constitucional no 45, o princípio da razoável duração do processo (inciso LXXVIII, do artigo 5o, da Constituição Federal de 1988), foi erigido à condição de direito fundamental, a fim de imprimir celeridade ao processo para melhor efetividade da prestação jurisdicional, evitando maiores delongas de atos processuais por inércia da parte interessada.

Não pode o credor perpetuar a ação, tornando a demanda imprescritível, o que reputo inimaginável, sob pena de violar, repisa-se, o princípio constitucional da razoável duração do processo.

A corroborar, considera-se que o prazo prescricional é uma garantia constitucional ao devedor.

Ademais, é de conhecimento pacífico que o reconhecimento da prescrição tem natureza de ordem pública e deve ser declarada sempre que verificada, independentemente de provocação.

Assim, sem que
o
apelante tenha conseguido infirmar a conclusão a que chegou o sentenciante, a manutenção da sentença, nesse ponto, é medida que se impõe.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença proferida
e, considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 1
2
% sobre o valor da c
ausa
.

Custas recursais pel
a parte apelante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025